Tribunal: TJDFT
Processo: 0727124-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727124-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA REGINA INAMOTO YONECURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 61052829), com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA REGINA INAMOTO YONECURA contra decisão (ID de origem 199297616) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública, que indeferiu o pedido da exequente/agravante e determinou a expedição dos requisitórios incontroversos, nos termos da planilha do DF (ID de origem 194081672), nos autos cumprimento da sentença individual n.o 0702472-67.2024.8.07.0018, ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por MARIA REGINA INAMOTO YONECURA e outro em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). A decisão ID de origem 197360034 julgou improcedente a impugnação do DF e intimou a exequente para informar se renunciaria ao valor que excede 10 (dez) salários-mínimos, para fim de expedição de RPV. A exequente não renunciou ao excedente e requereu a aplicação da Lei Distrital no 6618/2020. A decisão indeferiu o pedido nos seguintes termos: “[...] O pedido da exequente não merece prosperar, uma vez que a Lei Distrital no 6618/2020 com projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários-mínimos para 20 salários-mínimos, padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. [...] Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. [...] Por fim, cumpre ressaltar que o Conselho Especial deste e. TJDFT, por ocasião do julgamento da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade da referida norma, por vício de iniciativa, motivo pelo qual deve-se observar o disposto na Lei Distrital n. 3.624/2005, que limita o valor de expedição de requisição de pequeno valor a 10 (dez) salários-mínimos. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido da exequente, e determino a expedição dos requisitórios incontroversos, nos termos da planilha do DF (ID 194081672), de modo que, quanto à obrigação principal e honorários contratuais, no percentual de 20%, deverá ser expedido precatório. [...] Independente do prazo acima, expeçam-se os requisitórios, quanto aos valores incontroversos, nos termos da planilha de ID 194081672.” (Grifos de origem) Irresignada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento, com o devido preparo (ID 61052832), alegando que a decisão proferida pelo Conselho Especial do TJDFT nos autos da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, neste momento, não mais subsiste, visto que o STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, por decisão unânime proferida pelo Plenário, em sessão virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414, interposto nos autos da retromencionada ADI, onde restou reconhecida que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, em sintonia com o entendimento firmado pela Suprema Corte na ADI 5706. A agravante colaciona o voto do relator já disponibilizado no sítio do STF[1]: “O Senhor Ministro Flávio Dino (Relator): O recurso comporta provimento, nos estritos termos adiante delineados. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. O acórdão está assim ementado: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1o DA LEI 10.166/2017 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA PARTE EM QUE ACRESCENTOU OS INCISOS I E II AO § 1o DO ARTIGO 1o DA LEI ESTADUAL 8.428/2003. AUMENTO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTADUAIS. CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES NOMINAIS DE CONDENAÇÕES PROVENIENTES DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA QUE TENHAM NATUREZA ALIMENTAR COMO OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO DO VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROJETO DE LEI APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 66, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CADUCIDADE OU PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS PARA FINS DE PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIOS. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO MEDIANTE REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AOS LEGISLADORES ORDINÁRIOS DE CADA ENTE FEDERATIVO COMPETE TÃO SOMENTE FIXAR OS VALORES-TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA DISPENSA DE PRECATÓRIOS PARA OUTRAS HIPÓTESES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A inobservância do prazo previsto no artigo 66, § 4o, da Constituição Federal para o Poder Legislativo apreciar o veto do chefe do Poder Executivo a projeto de lei acarreta tão somente a inclusão da matéria na ordem do dia da sessão imediata e o sobrestamento das demais proposições até sua votação, não se podendo extrair do texto constitucional a caducidade ou preclusão desta prerrogativa do Poder Legislativo. 2. A Constituição Federal determina que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisões judiciais deverão se dar por meio de precatórios (artigo 100, caput, CRFB). Nada obstante, o texto maior exclui de tal sistemática os pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (artigo 100, § 3o, CRFB), podendo ser fixados valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, § 4o, CRFB). O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece o teto provisório das obrigações de pequeno valor para os entes subnacionais até a publicação das respectivas leis sobre a matéria (artigo 87, ADCT). 3. Não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), nem tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Precedentes: ADI 4.727, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2023; ADI 2.421, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2020; ADI 2.177, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019; ADI 5.293, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2017; ARE 878.911-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2016, Tema 917; ADI 2.803, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2014; ADI 3.394, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 24/8/2007. 4. O inciso I do § 1o do artigo 1o da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece o teto das obrigações de pequeno valor no patamar de ‘sessenta (60) salários-mínimos quando os beneficiários, na data da ordem da expedição da requisição, contarem mais de sessenta (60) anos de idade ou que sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei’, não havendo nenhum vício de constitucionalidade nesta disposição. 5. O inciso II do § 1o do artigo 1o da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece que serão considerados obrigações de pequeno valor os ‘valores nominais quando egressos de Juizados Especiais da Fazenda Pública e tenham natureza alimentícia’. A norma não versa valor-teto de obrigações de pequeno valor, mas elege uma determinada categoria de dívidas provenientes de condenações judiciais da Fazenda Pública estadual cujo pagamento se dará sem a observância do regime de precatórios, independentemente do valor do débito, configurando exceção ao regime de precatórios não prevista na Constituição Federal. 6. As causas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que inicialmente se submetam ao limite de sessenta salários-mínimos (Lei federal 12.153/2009), estão sujeitas a eventuais multas, honorários advocatícios de sucumbência e outros acréscimos que podem acarretar valores superiores ao limite inicial. 7. O pagamento das obrigações de pequeno valor mediante requisição deve observância estrita às balizas estabelecidas no texto maior, competindo aos legisladores ordinários de cada ente federativo tão somente fixar os valores-teto das referidas obrigações, sendo-lhes vedado ampliar a dispensa de precatórios para outras hipóteses, sob pena, inclusive, de ofensa ao princípio da isonomia, consideradas as situações não abarcadas pelo privilégio. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o da Lei 10.166/2017 do Estado do Rio Grande do Norte, na parte em que acrescentou o inciso II ao § 1o do artigo 1o da Lei estadual 8.428/2003.” (ADI 5.706/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2024) Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa. Transcrevo o teor da legislação impugnada: “LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências) O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.” Constata-se, nesse cenário, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está alinhado com a orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 5706. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: ARE 686.607-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe 03.12.2012; RE 707.863- ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe 20.11.2012; e RE 1.215.332-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 14.12.2020, assim ementado: “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. ESTADO DE SÃO PAULO. VALIDADE DA LEI LOCAL A PARTIR DA LC 114/2002. DECISÃO DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. [...] 3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1o e 2o, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020.” Sustenta que deve ser respeitada a manifestação de vontade do legislador distrital que, ao propor o projeto de lei, ao aprová-lo e ao derrubar o veto do Governador, entendeu que a capacidade econômica do Distrito Federal permitiria a fixação em 20 (vinte) salários-mínimos da obrigação de pequeno valor de que trata o art. 100, §§ 3o e 4o, da CRFB/88, somente restando aos Poderes Executivo e Judiciário dar integral e fiel cumprimento à vontade livremente manifestada dos representantes do povo, por cujo entendimento contrário afirmado no acórdão afrontou também o próprio princípio democrático inserto no art. 1o, da Lei Maior. Diz que o Juízo deveria ter determinado a expedição de RPV referente ao valor principal, para fins de adequação à nova Lei que foi recentemente declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414 DF. Colaciona jurisprudência do TJDFT no mesmo entendimento da Suprema Corte para reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei n. 6.618/2020 para fins de expedição de RPV, afastando qualquer alegação de inconstitucionalidade da norma. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada de modo a reconhecer a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). De início, destaco que o agravante postula pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar o alcance da decisão atacada, quando, em verdade, o requerimento se revela como pedido de concessão da tutela recursal. Ao menos, é o que se deduz prima facie no cotejo entre as razões deste agravo e narrativa dos autos de origem, porquanto o objetivo do autor não se restringe à mera atribuição de efeito suspensivo para alcançar a decisão recorrida, mas, sim, à alteração da sua essência para obter o provimento jurisdicional favorável que satisfaça sua pretensão. Nada obstante, considerando que as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como antecipação de tutela recursal. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições, cuja controvérsia recursal cinge-se à aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o valor do RPV de 10 para 20 salários-mínimos. Pois bem, sobre o tema, necessário esclarecer que, o valor da RPV no âmbito do Distrito Federal correspondia a 10 (dez) salários-mínimos, nos termos da Lei Distrital n. 3.624/2005. Contudo, a Lei Distrital n. 6.618/2020 elevou o referido patamar para 20 (vinte) salários-mínimos. Ocorre que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade estadual, na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, julgada em 9/5/2023, o Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal da Lei n. 6.618/2020, com efeitos prospectivos (ex nunc) e contra todos (erga omnes), nos seguintes termos: “[...] É cabível e apropriada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o §5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno [...] ISTO POSTO, julgo procedente o pedido para declarar inconstitucional a Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes [...]”. Contra essa modulação de efeitos foram opostos embargos de declaração pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, os quais foram acolhidos, sem efeitos modificativos, para explicitar o “alcance preciso da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade”, nos seguintes termos: “II - Conheço e dou parcial provimento aos Embargos de Declaração da PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL para explicitar que estão compreendidas na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade todas as requisições de pequeno valor requeridas até a publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade.” No que diz respeito à alegação de inocorrência de trânsito em julgado da referida ADI, destaco que no seu próprio julgamento foi fixada a data de publicação do acórdão (22/5/2023) como marco para produção de efeitos dos seus efeitos. Outrossim, como se sabe, o julgamento realizado em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo Conselho Especial é de observância obrigatória para os órgãos a ele vinculados, nos termos do art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. Diante disso, não cabe a esta instância recursal analisar os argumentos veiculados pela agravante relativos à constitucionalidade da legislação em comento. Anoto que o STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, por decisão unânime proferida pelo Plenário, em sessão virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414, interposto nos autos da retromencionada ADI, onde restou reconhecida que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conquanto ainda não tenha transitado em julgado, até o presente momento. Quanto às alegações de que o excelso STF teria adotado entendimento diverso sobre o tema, destaco que, no julgamento dos REs n. 1.414.943/DF e n. 1.412.762/DF, publicados, respectivamente, em 27/1/2023 e 28/2/2023, não foi declarada expressamente, ainda que em controle difuso, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020; houve, tão somente, juízo acerca da natureza da norma e do termo inicial de sua incidência. A despeito disso, ainda que se reconhecesse a constitucionalidade da referida Lei Distrital, a sua incidência não seria admitida na execução de origem. Isso porque, ao menos nesta fase de cognição sumária, tenho que a situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do requisitório é a vigente naquele primeiro momento. Dessa maneira, eventuais alterações legislativas supervenientes quanto ao valor da RPV não retroagem para alterar o patamar de recebimento antecipado a que o credor tem direito, salvo disposição expressa em sentido contrário. Para além disso, destaco que o excelso STF decidiu, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE n. 729.107/DF – Tema n. 792), que a lei posterior à data do trânsito em julgado do título executivo não pode alterar o regime de preferência dos requisitórios. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” Sobre o tema, ressalto não desconhecer decisões recentes da Primeira Turma do excelso STF reconhecendo distinção com relação à Lei Distrital n. 6.618/2020 frente ao julgado no Tema n. 792. Contudo, consigno que o posicionamento do Ministro Alexandre de Moraes quanto à necessidade de ser inviável apenas aplicação retroativa da minoração do teto do RPV, e não da majoração, foi minoritário na época do julgamento, havendo, nessa própria Turma, divergência de dois ministros (Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli). A seu turno, a Segunda Turma é unânime em não prover pretensões semelhantes, conforme se extrai das Reclamações n. 54473 (Min. André Mendonça), 54469 (Min. Gilmar Mendes), 55309 (Min. Ricardo Lewandowski), 55459 (Min. Nunes Marques) e 58617 (Min. Edson Fachin). E, diante da divergência no âmbito do próprio excelso STF, não há que se falar em observância obrigatória do posicionamento adotado no âmbito da Primeira Turma. Esse é o entendimento que vem sendo externado pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal, confira-se: “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão constitucional pode ser resolvida no controle difuso pelos órgãos fracionários, e não apenas pela via direta, como consequência da objetivação dos recursos constitucionais. Todavia, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, ou seja, eficácia erga omnes e vinculante, somente se estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. 2. Não há jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 e diante da divergência instaurada entre as duas turmas sobre a aplicabilidade da norma frente ao Tema 792 de Repercussão Geral, não se trata de hipótese de observância obrigatória de decisão judicial, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil. 3. O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020 (ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000). Permanece vigente a legislação anterior (Lei Distrital 3.624/2005), em razão do efeito repristinatório das declarações proferidas em controle concentrado de inconstitucionalidade. 4. Por questões de segurança jurídica, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para salvaguardar as requisições de pequeno valor já implementadas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023, o que autoriza a aplicação do entendimento veiculado no julgamento às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do processo, dado o efeito vinculante dessa decisão. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 6. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 7. A 2a Turma do Supremo Tribunal Federal ainda sustenta a regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do Tema 792 da repercussão geral para afastar a aplicação da Lei n. 6.618/2020, considerando a natureza híbrida da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório e a sua inaplicabilidade à situação jurídica já constituída, com fundamento na segurança jurídica, ressaltando que inexistem distinções neste julgado quanto ao fato de a lei diminuir ou aumentar o teto de pagamento do RPV. 8. A ação coletiva objeto de execução transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, o que torna inaplicável ao caso a nova disciplina. 9. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1789015, 00521303920168070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No caso em apreço, em consulta aos autos de origem, verifiquei que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/3/2020 (ID origem 190470144 - P. 2), isto é, antes da publicação da lei em comento (19/6/2020), razão pela qual não lhe seria aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020. Diante disso, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. Além disso, não se verifica a urgência, conquanto o douto Juízo da origem tenha rejeitado (ID de origem 197360034) a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravada, e tenha determinado a expedição do RPV sobre a parte incontroversa (teto de 10 SM). Desse modo, não vislumbro elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, aplicando o princípio da fungibilidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para manter na íntegra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6910664